Tribunal: TJMT
Processo: 1015773-27.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015773-27.2019.8.11.0000
RECORRENTE: EPITÁCIO RIBAS DA ROSA
RECORRIDO: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 39159480) interposto por EPITÁCIO RIBAS DA ROSA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 32129473):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PELO SÓCIO COEXECUTADO - CITAÇÃO VÁLIDA E REGULAR - TEORIA DA APARÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
É válida a citação feita na pessoa de um dos sócios coexecutados ainda que a personalidade da empresa e do sócio sejam distintas.
Se o sócio coexecutado deu procuração para a empresa apresentar defesa, é óbvio e evidente que da ação tem conhecimento aquele que a outorgou”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento n. 1015773-27.2019.8.11.0000, Relator: Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 29/01/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 33429994), estes foram rejeitados no acórdão de id 37027476.
O Recorrente alega violação aos artigos 214 e 215 do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869/73), além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) o E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso entendeu como válida a citação do Recorrente (Executado), considerando-se que a recebeu em nome da empresa Executada, afastando a tese de desconhecimento da ação, dentre outros fundamentos. Fundamentou também a aplicação da Teoria da Aparência, ‘de modo a tornar-se válida a citação da pessoa jurídica quanto esta é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa e recebe a citação sem ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo’. (id 39159480 - p. 6)
Argumenta ser “(...) patente a nulidade do feito executivo, na medida em que o Recorrente, pessoa física, não fora citado para pagar o débito ou oferecer embargos, porquanto assim o fez apenas em relação à pessoa jurídica da qual é representante legal”. (id 39159480 - p. 7)
Recurso tempestivo (id 39158991).
Contrarrazões no id 39514999.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos arts. 214 e 215 do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869/73), está amparada na assertiva de que é“(...) patente a nulidade do feito executivo, na medida em que o Recorrente, pessoa física, não fora citado para pagar o débito ou oferecer embargos, porquanto assim o fez apenas em relação à pessoa jurídica da qual é representante legal”.
No entanto, constou do aresto impugnado que “(...) em que pese a alegação do agravante de que não foi devidamente citado, tal como consignado na decisão recorrida, este exarou sua assinatura recebendo a citação em nome da empresa executada, inclusive informando seus dados pessoais, juntando a procuração outorgada por ele, o que afasta a tese de desconhecimento da ação”. (id 32129473 - p. 3)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. VALIDADE. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO. TEORIA DA APARÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é válida a citação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, prevalecendo a teoria da aparência.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem para aferir a validade da citação realizada, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1241724/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 06/12/2018).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII